Tribunal: TJSP
Processo: 2277090-95.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, segundo a parte embargante, não apreciou a possibilidade de compensação entre crédito e débito nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, alegando inadimplência da embargada.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, segundo a parte embargante, não apreciou a possibilidade de compensação entre crédito e débito nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, alegando inadimplência da embargada. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (a) a alegada omissão quanto à possibilidade de compensação entre crédito e débito; (b) tentativa de rediscutir matéria de mérito já apreciada. III. Razões de Decidir. 3. Não acolhimento dos embargos, pois não se vislumbra omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a questão foi exaustivamente abordada pelo Colegiado. 4. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria de mérito, salvo em caso de denúncia ou erro material evidente, ou que não se verifiquem nos autos. IV. Dispositivo. 5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Inexistência de omissão quanto à compensação de crédito e débito. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito.
Jurisprudência Citada: STF, RE 178.699/SP; RE 173.459/DF. STJ, AI no 169.073/SP; REsp no 497.941/RS; Ag no 522.074/RJ. TJSP, Embargos de Declaração 0012210-53.2012.8.26.0361.